Tribunal: TJDFT
Processo: 0005049-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005049-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAMES DEAN DO NASCIMENTO BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Suspendo a tramitação deste precatório até a resolução da possível duplicidade de requisição surgida nos autos do precatório n. 0000856-36.2016.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac